Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARLY SILVA CANTARINO AGRAVADO: ESPÓLIO DE GERALDO MAGELLA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Embora o Agravada tenha afirmado na petição Id. 32012244 que a representação processual do Espólio já foi regularizada no feito de origem, verifica-se no Id. 89702548 que o inventariante, Reginaldo Ricardo de Oliveira, outorgou poderes a advogado diverso daquele que assina as contrarrazões do presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para que regularize a representação processual, sob pena de não serem considerados os argumentos apresentados nas contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora